Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005917-34.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADO: CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1008973-06.2021.8.11.0002 ajuizada por CARLOS RODOLFO CUCHI DE OLIVEIRA, que deferiu a produção de prova pericial e determinou que a ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.
A agravante sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incumbe fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do C.P.C; deve a parte autora arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50; não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda; se este não for o entendimento deste Tribunal, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente , sendo correto que em caso de improcedência deverão ser eles suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e os honorários periciais sejam arcados pela parte autora ou, em último caso, pelo Estado.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão em parte da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a liminar para suspender a decisão agravada, ao argumento de que deve haver o pagamento dos honorários periciais arbitrados a parte autora, sob a tese de que a ela incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito, bem como sendo beneficiária da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo pagamento é do Estado.
No caso, analisando os autos verifica-se que ambas as partes requerem a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova imposta pelo magistrado singular não altera a obrigatoriedade do custeio imposto pela lei.
Dispõe o artigo 95 do CPC que:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Assim, sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes.
Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo”. (N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).
Ante o exposto, defiro a liminar para determinar o rateio entre as partes dos honorários periciais arbitrados pelo magistrado singular, assegurando-se que a cota parte do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser responsabilidade do Estado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora